Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729781-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Soltec Engenharia Ltda Embargada: Celia Cardoso de Lucena D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 64293784). A recorrente requereu a desistência dos embargos (Id. 65968567). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator